Tribunal: STJ
Processo: 5004398-24.2009.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139163 - TO(2024/0130886-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EVERALDO APARECIDO COSTA - SP127668
ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA - TO002316
RUTE SALES MEIRELLES - TO004620
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - TO005239B
RICARDO FASSINA - SP209984
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EDERSON MARTINS DE FREITAS - TO005637B
ARTUR MATOS DOS SANTOS JUNIOR - PI008398B
AGRAVADO
: CONSTRUTORA COLUMBIA LTDA
ADVOGADO
: BOLIVAR CAMELO ROCHA - TO000210B
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
JUROS
DE
MORA
EM
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
PROVA
TESTEMUNHAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO

DAS SÚMULAS
282 E
7/STJ,
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu em parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em ação de cobrança ajuizada contra instituição financeira, na qual se
discutem prescrição, termo inicial e percentual de juros moratórios, validade de prova
testemunhal e distribuição da sucumbência.
2.
. O Tribunal de origem, em apelação, (i) não conheceu de preliminar de
Fato relevante
prescrição por considerá-la coberta pela coisa julgada material, em razão de decisão
anterior transitada em julgado que afastara a prescrição; (ii) afastou alegada nulidade da
sentença por ausência de fundamentação; (iii) reconheceu a responsabilidade
extracontratual da instituição financeira, fixando os juros moratórios a partir do evento
danoso, com readequação apenas do percentual; (iv) entendeu robusto o conjunto
probatório documental e testemunhal e que a instituição financeira não se desincumbiu
Documento eletrônico VDA57102416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d68aaaf6-e9a3-4d7d-870c-be55fd255393

de seu ônus probatório; e (v) afastou a sucumbência recíproca, por decaimento mínimo
da parte autora.
3.
. A decisão agravada afastou a alegada negativa de prestação
Decisão recorrida
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), não conheceu da alegação de prescrição
fundada no
do CC por incidência da
e ausência de correlação
art. 206
Súmula 284/STF
com a ratio decidendi (coisa julgada – arts. 502 e 505 do CPC), não conheceu da
impugnação ao termo inicial dos juros (arts. 396 e 405 do CC e arts. 219 e 240 do CPC)
e à sucumbência recíproca (art. 85, § 2o, do CPC) por incidência da
, e não
Súmula 7/STJ
conheceu da alegada nulidade da prova testemunhal (arts. 373, I, e 351 do CPC) por
ausência de prequestionamento, à luz da
.
Súmula 282/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC) quanto à
prescrição e à alegada ilicitude de prova testemunhal; (ii) a prescrição da pretensão
autoral poderia ser novamente apreciada, à luz do
do CC, em face de decisão
art. 206
anterior transitada em julgado que a afastou (arts. 502 e 505 do CPC); (iii) é possível, em
recurso especial, rediscutir a natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade
para modificar o termo inicial dos juros moratórios (arts. 396 e 405 do CC e arts. 219 e
240 do CPC), diante da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem; (iv) a alegada
nulidade do depoimento de sócia da autora, como prova testemunhal, poderia ser
examinada sem prévia apreciação pela instância ordinária (arts. 373, I, e 351 do CPC); e
(v) o ajuste do percentual de juros configuraria sucumbência recíproca, a justificar a
redistribuição da verba sucumbencial (arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações de
prescrição e de valor probatório da prova testemunhal, assentando que nova discussão
sobre a prescrição esbarrava na coisa julgada material e que o conjunto probatório era
suficiente para amparar a condenação, de modo que não se verifica violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC.
6. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário que o órgão
julgador rebata um a um todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente, de modo
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
7. A controvérsia decidida pelo Tribunal de origem acerca da prescrição fundou-se
exclusivamente na incidência da coisa julgada material (arts. 502 e 505 do CPC), por já
ter havido decisão anterior transitada em julgado afastando a prescrição, de modo que os
dispositivos do
do Código Civil não guardam pertinência com a
art. 206
ratio decidendi,
atraindo a incidência da
e obstando o conhecimento do recurso especial
Súmula 284/STF
nesse ponto.
8. Matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente ou a prescrição em geral,
também se sujeitam à preclusão quando anteriormente apreciadas em decisão
irrecorrível, não podendo ser reexaminadas em razão da coisa julgada material.
9. A tentativa de alterar, em recurso especial, a qualificação da relação jurídica como
contratual, para afastar o entendimento do Tribunal de origem de que se trata de
responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, demanda inevitável reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. Firmado pelas instâncias ordinárias que se cuida de responsabilidade extracontratual,
mostra-se correta a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento
danoso, em conformidade com a
e com o
do Código Civil de
Súmula 54/STJ
art. 406
2002, não havendo como acolher a tese de incidência dos juros apenas a partir da citação
ou do trânsito em julgado.
11. A alegação de nulidade da prova testemunhal, consubstanciada no depoimento de
sócia da autora, não foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem,
tampouco foi especificamente suscitada na apelação, configurando ausência de
Documento eletrônico VDA57102416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d68aaaf6-e9a3-4d7d-870c-be55fd255393

prequestionamento e atraindo o óbice da
, que impede o exame da
Súmula 282/STF
suposta violação dos arts. 373, I, e 351 do CPC.
12. A discussão sobre a existência de sucumbência parcial ou recíproca, decorrente de
mera readequação do percentual de juros, envolve aferição do grau de êxito de cada
litigante e do decaimento mínimo ou relevante dos pedidos, providência que pressupõe
reexame do contexto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
13. Tendo o Tribunal de origem consignado que a parte autora decaiu de parte mínima do
pedido, apenas quanto ao percentual dos juros, aplica-se o
parágrafo único, do
art. 86,
CPC, de modo que a manutenção da condenação integral da parte ré ao pagamento da
verba sucumbencial, com honorários fixados no patamar mínimo de 10% do valor da
condenação, está em consonância com o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: d68aaaf6-e9a3-4d7d-870c-be55fd255393

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2139163 - TO(2024/0130886-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EVERALDO APARECIDO COSTA - SP127668
ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA - TO002316
RUTE SALES MEIRELLES - TO004620
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - TO005239B
RICARDO FASSINA - SP209984
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EDERSON MARTINS DE FREITAS - TO005637B
ARTUR MATOS DOS SANTOS JUNIOR - PI008398B
AGRAVADO
: CONSTRUTORA COLUMBIA LTDA
ADVOGADO
: BOLIVAR CAMELO ROCHA - TO000210B
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
JUROS
DE
MORA
EM
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL.
PROVA
TESTEMUNHAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO

DAS SÚMULAS
282 E
7/STJ,
284/STF.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão
O recurso
monocrática que conheceu em parte de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em ação de cobrança ajuizada contra instituição financeira, na qual se
discutem prescrição, termo inicial e percentual de juros moratórios, validade de prova
testemunhal e distribuição da sucumbência.
2.
. O Tribunal de origem, em apelação, (i) não conheceu de preliminar de
Fato relevante
prescrição por considerá-la coberta pela coisa julgada material, em razão de decisão
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

anterior transitada em julgado que afastara a prescrição; (ii) afastou alegada nulidade da
sentença por ausência de fundamentação; (iii) reconheceu a responsabilidade
extracontratual da instituição financeira, fixando os juros moratórios a partir do evento
danoso, com readequação apenas do percentual; (iv) entendeu robusto o conjunto
probatório documental e testemunhal e que a instituição financeira não se desincumbiu
de seu ônus probatório; e (v) afastou a sucumbência recíproca, por decaimento mínimo
da parte autora.
3.
. A decisão agravada afastou a alegada negativa de prestação
Decisão recorrida
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), não conheceu da alegação de prescrição
fundada no
do CC por incidência da
e ausência de correlação
art. 206
Súmula 284/STF
com a ratio decidendi (coisa julgada – arts. 502 e 505 do CPC), não conheceu da
impugnação ao termo inicial dos juros (arts. 396 e 405 do CC e arts. 219 e 240 do CPC)
e à sucumbência recíproca (art. 85, § 2o, do CPC) por incidência da
, e não
Súmula 7/STJ
conheceu da alegada nulidade da prova testemunhal (arts. 373, I, e 351 do CPC) por
ausência de prequestionamento, à luz da
.
Súmula 282/STF
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC) quanto à
prescrição e à alegada ilicitude de prova testemunhal; (ii) a prescrição da pretensão
autoral poderia ser novamente apreciada, à luz do
do CC, em face de decisão
art. 206
anterior transitada em julgado que a afastou (arts. 502 e 505 do CPC); (iii) é possível, em
recurso especial, rediscutir a natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade
para modificar o termo inicial dos juros moratórios (arts. 396 e 405 do CC e arts. 219 e
240 do CPC), diante da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem; (iv) a alegada
nulidade do depoimento de sócia da autora, como prova testemunhal, poderia ser
examinada sem prévia apreciação pela instância ordinária (arts. 373, I, e 351 do CPC); e
(v) o ajuste do percentual de juros configuraria sucumbência recíproca, a justificar a
redistribuição da verba sucumbencial (arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações de
prescrição e de valor probatório da prova testemunhal, assentando que nova discussão
sobre a prescrição esbarrava na coisa julgada material e que o conjunto probatório era
suficiente para amparar a condenação, de modo que não se verifica violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

6. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário que o órgão
julgador rebata um a um todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente, de modo
suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
7. A controvérsia decidida pelo Tribunal de origem acerca da prescrição fundou-se
exclusivamente na incidência da coisa julgada material (arts. 502 e 505 do CPC), por já
ter havido decisão anterior transitada em julgado afastando a prescrição, de modo que os
dispositivos do
do Código Civil não guardam pertinência com a
art. 206
ratio decidendi,
atraindo a incidência da
e obstando o conhecimento do recurso especial
Súmula 284/STF
nesse ponto.
8. Matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente ou a prescrição em geral,
também se sujeitam à preclusão quando anteriormente apreciadas em decisão
irrecorrível, não podendo ser reexaminadas em razão da coisa julgada material.
9. A tentativa de alterar, em recurso especial, a qualificação da relação jurídica como
contratual, para afastar o entendimento do Tribunal de origem de que se trata de
responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, demanda inevitável reexame
do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
10. Firmado pelas instâncias ordinárias que se cuida de responsabilidade extracontratual,
mostra-se correta a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento
danoso, em conformidade com a
e com o
do Código Civil de
Súmula 54/STJ
art. 406
2002, não havendo como acolher a tese de incidência dos juros apenas a partir da citação
ou do trânsito em julgado.
11. A alegação de nulidade da prova testemunhal, consubstanciada no depoimento de
sócia da autora, não foi objeto de debate nem de decisão pelo Tribunal de origem,
tampouco foi especificamente suscitada na apelação, configurando ausência de
prequestionamento e atraindo o óbice da
, que impede o exame da
Súmula 282/STF
suposta violação dos arts. 373, I, e 351 do CPC.
12. A discussão sobre a existência de sucumbência parcial ou recíproca, decorrente de
mera readequação do percentual de juros, envolve aferição do grau de êxito de cada
litigante e do decaimento mínimo ou relevante dos pedidos, providência que pressupõe
reexame do contexto fático-probatório, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
13. Tendo o Tribunal de origem consignado que a parte autora decaiu de parte mínima do
pedido, apenas quanto ao percentual dos juros, aplica-se o
parágrafo único, do
art. 86,
CPC, de modo que a manutenção da condenação integral da parte ré ao pagamento da
verba sucumbencial, com honorários fixados no patamar mínimo de 10% do valor da
condenação, está em consonância com o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO TOCANTINS assim ementado (fls. 985-987):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. TESE
NÃO CONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR
AFASTADA . MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO II,
DO CPC. JUROS DE MORA. TERMOART. 373,
INICIAL CORRETO. PERCENTUAL READEQUADO.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A prejudicial de prescrição não pode sequer
ser conhecida ante a coisa julgada material formada por
meio de julgamento anterior transitado em julgado que,
constando que a prescrição tinha sido afastada,
desconstituiu a sentença para prosseguimento na instrução
probatória, tornando imutável, por tal razão, a conclusão
sobre a matéria.
2. Ao analisar a sentença verifica-se que o magistrado
singular foi bastante criterioso na análise dos fatos,
expondo com acuidade as particularidades da controvérsia
e explicitando os motivos pelos quais as alegações da parte
não se revelaram suficientes para
demandada/apelante
desconstituir a pretensão do autor. De modo que se
encontra devidamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da CF, afastando-se, por consequente, a preliminar
de nulidade da sentença (e-STJ Fl.985) Documento
recebido eletronicamente da origem por ausência de
fundamentação.
3. No mérito, restou comprovado que a empresa apelada
prestou serviços para o Estado do Tocantins e o pagamento
correspondente, no valor de R$ 417.409,77 (quatrocentos e
dezessete mil quatrocentos e nove reais e setenta e sete
centavos) seria efetuado por meio de ordem de pagamento,
através do Bando do Brasil, a ser creditado em conta
corrente específica da
n.o 11763-3, agência
autora/apelada
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

1117-7, na cidade de Porto Nacional. De igual modo,
restou incontroverso que numerário nunca chegou a ser
creditado na referida conta bancária, tendo o apelante, por
sua vez, sustentado que efetuou o repasse para uma conta
de titularidade de Maria da Penha dos Santos Gomes, sócia
da empresa à época dos fatos, contudo, não demonstrou
que referidos valores correspondiam às respectivas ordens
de empenho liberadas pelo Estado do Tocantins em favor
da apelada.
4. Na hipótese concreta, portanto, restando demonstrado
por meio de prova documental e testemunhal o direito
vindicado pelo autor, mostra-se escorreita a conclusão
adotada pelo sentenciante, haja vista que o apelante não se
desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes
preconizados no art. 373, II, do CPC.
5. Tratando-se de responsabilidade decorrente de relação
extracontratual os juros de mora devem incidir desde o
evento danoso (Súmula 54 do STJ), com percentual de
0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de
2002 (11.01.2003), a partir de quando passarão para 1% ao
mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
6. Decaindo a parte autora de parte mínima do pedido,
notadamente, apenas no que pertine ao percentual de juros
a serem aplicados, não há que se falar em sucumbência
recíproca, cabendo ao apelante suportar a integralidade da
verba de sucumbência (art. 86, § único, do CPC), inclusive,
em relação aos honorários advocatícios fixados no patamar
mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida,
parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial da ora
agravante e, essa extensão, negou-lhe provimento.
Aduz o agravante a violação dos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/15,
com subsistência de negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade da
Súmula 284 do STF, "uma vez que o tema relativo à prescrição restou de alguma forma
apreciado pelo acórdão recorrido que, inadvertidamente, entendeu que a matéria já havia
sido julgada, incorrendo em erro gravoso ao afastar a prescrição por ocorrência da coisa
" (fls. 1126).
julgada/preclusão
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, porque "as violações
suscitas não constituem reexame de provas, mas a necessidade de sua valoração, pois é
indene de dúvidas que subsiste violação, também, ao disposto nos arts. 396 e 405 do CC e
e 240 do CPC" (fls. 1129) e que "negou-se validade ao
§2o do CPC,
art. 219
art. 85,
pois, à hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, o que também necessita ser
verificado por essa Corte Cidadã" (fls. 1129).
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 282, dado que "a matéria
versada no excepcional foi objeto de prequestionamento implícito, pelo Tribunal de
origem" (fls. 1132).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1145-1154.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Na origem, trata-se de ação de cobrança movida contra a CONSTRUTORA
COLUMBIA LTDA., ora recorrente. O acórdão do tribunal de origem reformou a
sentença unicamente para alterar o percentual de juros de mora a serem computados,
mantendo-se, no mais, o julgamento proferido em primeiro grau.
No recurso especial a parte recorrente alega: (i) violação dos arts. 1.022,
inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, diante da
omissão quanto à prescrição e à prova considerada ilegal; (ii) violação do art. 206, §3o,
incisos IV e V, e §5o, inciso I, do CC, pela não declaração da prescrição da pretensão
autoral; (iii) violação dos arts. 396 e 405 do CC e dos arts. 219 e 240 do CPC, pela
indevida fixação dos juros moratórios desde o ato ilícito; (iv) violação dos arts. 373,
inciso I, e 351 do CPC, pela utilização de prova nula (depoimento de sócia da autora); e
(v) violação do art. 85, §2o, do CPC, pelo indevido afastamento da sucumbência,
recíproca.
Monocraticamente, neguei provimento ao recurso quanto à alegação de
violação dos arts. 1.022 e 489, §1°, inciso IV, do CPC e não conheci das alegações
referentes à violação do § 3o, incisos IV e V, e § 5o, inciso I, do CC, em razão do óbice
da Súmula 284 do STF; das alegações de violação dos arts. 396 e 405 do CC, 219 e 240
do CPC e 85, § 2o, do CPC, em razão do óbice da Súmula 7; e da alegação de violação
dos arts. 373, inciso I, e 351 do CPC em razão da Súmula a282 do STF.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a questão da ilicitude da prova testemunhal
não foi objeto de suscitação na apelação interposta pelo recorrente (fls. 889- 913).
Com efeito, a análise das razões da referida apelação revela que não houve
discussão específica acerca da ilegalidade na obtenção ou produção da prova
testemunhal. Observa-se que a insurgência do Banco do Brasil S.A., ora recorrente,
restringiu-se à fragilidade e à insuficiência dos depoimentos para amparar a tese
sustentada pela parte contrária, e não a sua ilicitude formal.
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Por esse motivo, não há que se falar em infringência ao
ou ao
art. 1.022
do CPC.
art. 489
Ademais, quanto à tese da prescrição, verifica-se que o acórdão proferido
nos embargos de declaração examinou expressamente as alegações da parte embargante,
conforme se extrai da seguinte passagem (fls. 1028-1031):

Na verdade infere-se que a pretensão, a despeito dos vícios
apontados, busca a modificação das próprias conclusões
adotadas no julgamento da controvérsia, eis que a retórica
do embargante prende-se claramente nas questões de fundo
requestadas com a ação, quais sejam, a ocorrência da
prescrição do direito vindicado e a valoração das provas
coletadas durante o regular trâmite processual. Assim, para
acatar a tese de contradição entre a conclusão adotada e as
provas coletadas, no seu entender todas desfavoráveis ao
pleito autoral, seria necessário que o colegiado enfrentasse
novamente o mérito da demanda, pretensão inviável na via
ora eleita.

Verifica-se que o acórdão recorrido (fls. 985-987) já havia sido claro ao
consignar o não cabimento de nova discussão acerca da prescrição, por se tratar de
matéria alcançada pela coisa julgada material, nos seguintes termos:

Destarte, com respaldo no e 505, todos do CPC, não
conheço a tese de prescrição, porquanto, a matéria
art. 502
já foi analisada e julgada perante esta Corte, com trânsito
em julgado.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
, sendo certo
22/8/2022,
29/8/2022)
que "não se configura a ofensa ao
do
quando clara e suficiente a
art. 535
CPC/73,
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados
pela parte quando estes se mostrem insubsistentes para alterar o resultado do julgado."
(AgInt no relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
, DJe de
AREsp n. 1.027.822/SP
.
18/4/2018)
Quanto à alegada violação do
§ 3o, incisos IV e V, e § 5o, inciso I,
art. 206,
do CC, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos supracitados
dispositivos legais, ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Argumenta que a ação foi ajuizada em
para cobrar valores disponibilizados
18/03/2009
em
quando já transcorridos mais de dez anos desde o suposto ato danoso, de
08/05/1998,
modo que, ainda que se aplicasse o maior prazo prescricional de cinco anos, o direito
estaria extinto.
Aduz, assim, que o acórdão incorreu em erro ao afastar a prescrição sob o
fundamento de coisa julgada, pois o tema não foi apreciado no julgamento anterior,
tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo.
Ocorre que o Tribunal de origem não examinou a questão de fundo da prescrição, ou
seja, se esgotado ou não o prazo prescricional para a situação fática controvertida, em
razão de óbice processual, já que a tese de prescrição alegada encontrava- se acobertada
pela coisa julgada material.
Com efeito, com fundamento nos arts. 502 e 505 do CPC, a Corte de
origem não conheceu da tese de prescrição, porquanto a matéria já tinha sido objeto de
apreciação e decisão definitiva, encontrando-se acobertada pela coisa julgada material.
Nessa medida, constata-se que o recorrente deveria ter apontado violação dos arts. 502 e
505 do CPC, desenvolvendo argumento no sentido de inaplicabilidade da preclusão ao
caso em tela, o que não fora feito pelo recorrente.
Por conseguinte, os dispositivos legais invocados (art. 206, § 3o, incisos IV
e V, e § 5o, inciso I, do CC) não têm correlação com a controvérsia recursal, pois sequer
foram objeto de análise pelo tribunal de origem (ausência de prequestionamento), o que
impede o conhecimento da matéria. Nessa mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO
(CDI).
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNÇÃO DESEMPENHADA PELO CÉRTIFICADO DE
DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI). REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
284/STF
PREJUDICADO. [...] 4. No que tange à aduzida ofensa ao
art. 12 § 1o, VI, da
,
Lei n. 10.931/04 , o presente recurso
não merece prosperar, porquanto o referido dispositivo não
confere
sustentação
aos
argumentos
engendrados.
Incidência da
.
Súmula 284/STF
5. O mesmo óbice
representado pelo enunciado da

Súmula 284/STF incide no
que diz respeito à alegada ofensa aos arts. 421 e 425 do
Código Civil, que veiculam comandos normativos
demasiadamente genéricos e que não infirmam as
conclusões do Tribunal de origem. [...] 7. Agravo interno
não provido. (AgInt no AR Esp n.

1.674.879/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
12/03/2021 )

Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Ressalte-se, ainda, que, mesmo que fosse possível afastar-se o óbice da
Súmula 284, forçoso seria reconhecer que a conclusão do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "matérias de ordem
pública, como a prescrição intercorrente, sujeitam-se à preclusão e não podem ser
reexaminadas se já tiverem sido objeto de manifestação judicial anterior, em face da qual
não caiba mais recurso." (AgInt no relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira AR Esp
n.
Turma, julgado em
).
2.964.993/RS,
27/10/2025
Quanto à alegação de violação dos arts. 396 e 405 do CC e dos arts. 219 e
240 do CPC, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 396 e
405 do Código Civil, bem como aos arts. 219 e 240 do CPC, ao fixar o termo inicial dos
juros moratórios na data do suposto ato ilícito.
Argumenta que, tratando-se de responsabilidade civil contratual, a mora
somente se configura a partir da citação válida, ou, alternativamente, do trânsito em
julgado da decisão condenatória, visto que o banco não se negou a efetuar o pagamento e
apenas tomou ciência da controvérsia com a propositura da ação. De outro lado, o
Tribunal de origem entendeu que o caso em debate se trata de responsabilidade
extracontratual decorrente de ato ilícito (fls. 979):

Aditivamente, o tribunal esclarece: Não há sequer
necessidade de tecer maiores digressões eis que na espécie
não se trata, evidentemente, de relação contratual como
aventado genericamente pelo apelante, mas, sim, como
restou
consignado
no
decisum
objurgado,
de
responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito.

No entanto, o exame das alegações do recorrente quanto à natureza da
relação — se contratual ou extracontratual — é inviável em sede de recurso especial,
uma vez que tal definição demanda a análise do contexto fático-probatório dos autos.
Com efeito, modificar o entendimento do tribunal de origem, para concluir
no sentido pretendido pelo recorrente, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso Súmula 7/STJ
: especial.”
Ressalte-se que a causa de pedir não é relacionada à responsabilidade
contratual, mas extracontratual. Na inicial, a parte autora afirma que prestou serviços
ao Estado do Tocantins, que fez o pagamento através do Banco do Brasil, que, mesmo a
despeito de ter efetuado os débitos na conta do Estado, não efetuou o crédito na conta da
autora. Em tais condições, resta evidente que a pretensão de qualificar tal relação
como contratual não constitui mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas
implica no de reexame do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Nesse sentido, tem-se que, uma vez fixado pelas instâncias ordinárias tal
quadro fático, a fixação do termo inicial para incidência dos juros moratórios mostra-se
escorreita, uma vez que, segundo dispõe a
, "os juros moratórios fluem
Súmula n. 54/STJ
a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
Quanto à alegação de violação dos arts. 373, inciso I, e 351 do CPC, pela
utilização de prova nula, consistente no depoimento da sócia da autora, cumpre notar
que essa matéria não foi enfrentada pelo tribunal de origem, restando verificada a
ausência de prequestionamento, incidindo, pois, assim, a
: “É
Súmula n. 282/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.”
Na verdade, verifica-se que a questão relativa à ilicitude da prova
testemunhal não foi objeto sequer de suscitação na apelação interposta pelo recorrente
(fls. 889-913). Com efeito, a análise das razões da referida apelação revela que não
houve discussão específica acerca da ilegalidade na obtenção ou produção da prova
testemunhal.
Observa-se que a insurgência do Banco do Brasil S.A., ora recorrente,
restringiu-se à fragilidade e à insuficiência dos depoimentos para amparar a tese
sustentada pela parte contrária, e não à sua ilicitude formal.
Por fim, quanto à alegação de violação do
§ 2o, do CPC por haver o
art. 85,
acórdão recorrido deixado de reconhecer a existência de sucumbência parcial
ou recíproca, sustenta o recorrente que o pedido inicial teria sido apenas parcialmente
acolhido. Assim, requereu a inversão do ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, o
reconhecimento de que também faria jus aos honorários advocatícios, ante o alegado
decaimento parcial da parte autora.
O Tribunal, contudo, afastou a tese de sucumbência recíproca,
reconhecendo que eventual adequação pontual da sentença, restrita ao percentual dos
juros, não configura decaimento relevante a autorizar repartição da verba sucumbencial.
Nesse sentido, consignou (fls. 970-980):

Ressalte-se, todavia, que, em que pese ser necessária
pequena adequação da sentença, apenas nesse particular da
fixação do percentual de juros a ser aplicado, é evidente
que o autor decai de parte mínima do pedido, sendo de
rigor a regra ínsita no artigo 86, parágrafo único, do CPC,
pela qual deve o apelante suportar a integralidade da verba
de sucumbência então fixada, inexistindo espaço para
acatar a tese de sucumbência recíproca, inclusive em
relação aos honorários advocatícios fixados no patamar
mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos do § 2o, do
CPC.
art. 85,

Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

Todavia, a discussão acerca da existência ou não de sucumbência parcial
(ou recíproca) esbarra no óbice da
, por envolver o reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ
fático-probatória. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
INICIATIVA
DO
COMPRADOR.
RETENÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ
RECÍPROCA.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Ademais, "a discussão a
respeito do percentual em que cada litigante foi vencido ou
vencedor ou da existência ou inexistência de sucumbência
recíproca ou mínima implica reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.968.888/MS
MOURARIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
4. Agravo interno a que se
6/3/2023,
9/3/2023)
nega provimento. (AgInt no AR Esp n. 2.457.522/RJ,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 19/3/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ARTS. 489
E 1.022 DO CÓDICO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DEFICIÊNCIA. OMISSÕES E FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. [...] 3. A análise do
SÚMULA No 7/STJ
quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou
vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula no 7/STJ
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.125.825/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
13/2/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:56
Código de Controle do Documento: 16c46349-8cfa-4f52-84ef-c7e60cdb1f2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.139.163 / TO
Número Registro: 2024/0130886-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50043982420098272729
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EVERALDO APARECIDO COSTA - SP127668
ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA - TO002316
RUTE SALES MEIRELLES - TO004620
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - TO005239B
RICARDO FASSINA - SP209984
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EDERSON MARTINS DE FREITAS - TO005637B
ARTUR MATOS DOS SANTOS JUNIOR - PI008398B
RECORRIDO
: CONSTRUTORA COLUMBIA LTDA
ADVOGADO
: BOLIVAR CAMELO ROCHA - TO000210B
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57077498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: ddcd5bf3-166c-4b71-b29d-9e422cf23e70

AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EVERALDO APARECIDO COSTA - SP127668
ARLENE FERREIRA DA CUNHA MAIA - TO002316
RUTE SALES MEIRELLES - TO004620
ALOÍSIO HENRIQUE MAZZAROLO - TO005239B
RICARDO FASSINA - SP209984
MAURICIO VELOSO QUEIROZ - SP326730
EDERSON MARTINS DE FREITAS - TO005637B
ARTUR MATOS DOS SANTOS JUNIOR - PI008398B
AGRAVADO
: CONSTRUTORA COLUMBIA LTDA
ADVOGADO
: BOLIVAR CAMELO ROCHA - TO000210B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: ddcd5bf3-166c-4b71-b29d-9e422cf23e70